Tribunal: TJMT
Processo: 1003446-15.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003446-15.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[JOSIANE APARECIDA DO PRADO - CPF: 040.188.351-59 (APELANTE), LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - CPF: 111.166.761-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), CASSIO MANOEL DE ASSUNCAO - CPF: 522.288.271-34 (APELADO), BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - CPF: 631.823.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDORA PÚBLICA - DIRETORA DE ESCOLA MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL COMETIDO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SEU SUPERIOR HIERÁRQUICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DO DANO – ÔNUS DA PARTE EM DEMONSTRAR O ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

O fato constitutivo do direito daquele que pretende ser indenizado por ato ilícito deve ser suficientemente demonstrado, a teor do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Não havendo nos autos provas de que o agente público tenha assediado sexualmente a requerente, ausente se mostra a responsabilidade civil e, por consequência, não se configura o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Joseane Aparecida do processo Prado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização movida em face do Município de Nossa Senhora do Livramento e Cassio Manuel de Assunção.

Discorre a Apelante em suas razões recursais acerca da diferença entre “cantada” e assédio sexual, trazendo dados acerca dos casos de assédio sexual.

Assevera que não é fácil obter provas acerca do assédio sexual, uma vez que o autor deste tipo de delito atua de forma isolada de maneira a evitar provas em seu desfavor.

Afirma que nessas hipóteses deve o magistrado averiguar com acuidade os fatos apresentados com vistas a não cometer injustiça com a vítima que além de sofrer dano moral, vê-se na árdua tarefa de comprovar os fatos alegados uma vez que o assediador geralmente age sem deixar indícios.

Pontua que no caso dos autos as mensagens eletrônicas estão nos autos demonstrando os fatos, bem como todos os professores que foram ouvidos comprovam que viram a mensagem e confirmaram que a Apelante gritou com o coordenador e saiu do evento chorando, totalmente descontrolada.

Argui que os fatos apresentados em juízo são suficientes para comprovar que houve uma perturbação da intimidade e honra da Recorrente, sendo certo que exigir prova ocular do assédio sexual é simplesmente obstar a comprovação em juízo, contribuindo sobremaneira com casos semelhantes voltem a ocorrer.

Requer ao final, o provimento do recurso prequestionando a matéria debatida nos autos.

O Apelado Cassio Manuel de Assunção ofereceu contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Município de Nossa Senhora do Livramento, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao recurso.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Josiane Aparecida do Prado ajuizou ação de indenização por danos morais em decorrência de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho em face do Município de Nossa Senhora do Livramento e Cassio Manoel de Assunção, aduzindo em síntese:

“ Que é pedagoga e atualmente ocupa cargo de

Diretora da escola Antonia de Almeida Leite, localizada na zona rural do

Município de Nossa Senhora do Livramento e que no dia 31/3/2017, houve uma reunião como Secretário Municipal de Educação (segundo requerido) com a finalidade de decidirem acerca da participação das escolas nos festejos de aniversário da cidade.

Diz que no intervalo da reunião, encontrou-se com o requerido, o qual de forma acintosa lhe dirigiu galanteios fajutos e vexatórios, colocando-a numa situação vergonhosa e que a deixou emocionalmente abalada.

Afirma que ele a segurou pelo braço e lhe disse “ vem cá morena linda, você é muito linda”, fato este que se deu na presença de sua filha de apenas cinco anos de idade.

Alega que além do constrangimento que este lhe fez passar ainda teve que enfrentar todos os questionamentos de sua filha, tais como: “Por que esse homem está segurando você mamãe? Por que você está nservosa? Por que ele está dizendo que você é bonita? Vou ligar para o meu pai...”

Pontua que esta não é primeira vez que é assediada pelo requerido, mas que desta vez ficou extremamente nervosa e saiu da reunião chorando e desde então tem crises de depressão e outros sintomas, tais como tontura, palpitações, tremores, hipertensão etc.

Diante dos fatos não lhe restou alternativa a não ser ajuizar a medida judicial”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na preambular.

São esses os fatos a serem analisados.

Com efeito, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello,
“a responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem", e completa dizendo que "para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26a edição, 2009, p. 995)
.

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

No caso em apreço o conjunto probatório colhido na instrução não apontou para caracterização do propalado assédio sexual, o qual encontra definição no artigo 216-A do Código Penal,
in verbis
:

“Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.

Desse modo, após detida análise dos depoimentos colhidos, percebe-se que nenhuma delas presenciou a suposta abordagem realizada pelo Apelado em momento que antecedeu a reunião na Secretaria de Educação, oportunidade em que ele a segurou pelo braço e lhe disse
“ vem cá morena linda, você é muito linda”,
fato este que teria se dado na presença da filha menor da Apelante.

Nesse ponto insta consignar excertos pertinentes do depoimento da testemunha arrolada pela parte autora, Jocilda Maciel (Ids. n. 9453078 a n. 9453099):

“(...) que no dia dos fatos estava na Secretaria de educação, no auditório, para a

reunião dos diretores de escola, os quais se encontravam lá; que a após início da reunião a requerente se levantou e disse: ‘ Cassio eu muito me admiro de você não saber quem eu sou, você sabe que eu sou casada, eu não vou mais ficar na reunião’; diz que ela saiu da sala muito nervosa; diz que o técnico José Carlos lhe pediu para ir atrás dela para saber o que estava ocorrendo; que a requerente saiu pela frente e pegou sua filha que estava com a recepcionista; que a depoente a alcançou na praça e lhe perguntou o que estava ocorrendo e esta lhe disse que não aguentava mais olhar para a cara do Cassio e falou assim
: ‘olha o que ele me escreveu no celular’; diz a depoente que na mensagem estava escrito: ‘quem é você, uma mulher uma dona de casa’
; que ela não lhe disse que havia sofrido outras brincadeiras;
que ela não lhe disse que ele havia falado, ‘vem cá morena linda’;
que nunca ouviu falar nada a respeito do comportamento do Cassio (...)”.

Cumpre registrar que, não há dúvidas acerca do episódio em que a Recorrente se levantou e saiu da sala de reuniões, pois foi confirmado por todas as testemunhas e no depoimento pessoal do Recorrido.

De igual maneira, não ficou dúvidas acerca da mensagem enviada pelo Recorrido, o qual, inclusive, confirmou o envio, porém descartou que esta tivesse conotação sexual, mas apenas uma indagação a respeito do desempenho da Recorrente no cargo de Diretora de escola municipal.

E realmente pelo teor isolado da mensagem não é possível vislumbrar ocorrência de assédio, quer seja, sexual ou moral.

Nessa esteira, a conduta imputada ao Apelado não encontra eco na instrução processual, pois ausente a comprovação das supostas abordagens feitas por ele no dia dos fatos, bem como em ocasiões anteriores.

Assim, a teor do disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, compete ao Autor a prova do fato constitutivo de seu direito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(grifei)

Portanto, na situação em comento, verifica-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não logrando êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, o assédio sexual e/ou moral sofrido pelo agente público.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL - COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DO RÉU - AUSÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Inexiste o dever de indenizar se não demonstrada, pelo autor, a ocorrência de conduta ilícita do réu, porquanto incumbe ao primeiro a prova dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil de 1973).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0338.11.005100-4/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2016, publicação da súmula em 14/09/2016)

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO SEXUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA EMINENTEMENTE TESTEMUNHAL. FATOS INSUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART. 373, I DO NCPC. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71006041891, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 28-06-2016)

Logo, não havendo nos autos provas de que o agente público tenha assediado sexualmente a requerente, ausente se mostra a responsabilidade civil e, por consequência, não se configura o dever de indenizar.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020